Tribunal: CARF
Processo: 10880.723062/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723062/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.721 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
FORMULADO
PELA
EMPRESA
SUCESSORA.
AUSÊNCIA
DE
DUPLICIDADE. PEDIDO FORMULADO PELA SUCESSORA EM
RELAÇÃO AOS CRÉDITOS PRÓPRIOS.
Restando demonstrado que o Pedido de Ressarcimento foi formulado em nome
da empresa sucessora, mas em relação a créditos apurados pela empresa
sucedida, deve ser afastado o indeferimento por duplicidade em razão da
existência de pedido da empresa sucessora no mesmo período em relação aos
créditos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento,
para o fim de reconhecer a inexistência de pedido em duplicidade, determinando o cancelamento
do Despacho Decisório proferido nos autos, com nova análise do direito creditório pleiteado.
Vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva por entender que houve pedido em duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723062/2014-92
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Versa o presente sobre Pedido de Ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado a
receita de exportação, relativo ao 4o trimestre de 2009, que teve como base legal o § 1o
do art. 5o da Lei no 10.637/2002, mediante transmissão de PER/DCOMP, sendo o
pedido indeferido por Despacho Decisório Eletrônico (DDE), emitido em 04/03/2014.
Cientificada do ato administrativo em 12/03/2014 (AR de fl. 119), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, buscando esclarecer que em 21/12/2012
transmitiu o PER/DCOMP em análise, informando crédito de sucedida ("ARACRUZ")
que nunca foi retificado. Aclarou ainda que o PER/DCOMP foi retificado em três
ocasiões: 1a) PER/DCOMP n° 15113.10832.041111.1.5.08-5697, que informou como
crédito de sucedida (empresa ARACRUZ - 42.157.511/0001-61), o valor de R$
1.824.368,24. Neste momento havia duplicidade com o PER/DCOMP
n°
03443.96463.211212.1.108-9900
transmitido
pela
sucedida
ARACRUZ;
2a)
PER/DCOMP n° 34501.80626.131112.1.5.08-3823, mantendo o crédito da sucedida
(empresa ARACRUZ) e informando o valor de R$ 4.769.247,38 - Houve agora
duplicidade com PER/DCOMP transmitido pela sucedida (ARACRUZ); e 3a)
PER/DCOMP n° 21392.18513.211212.1.5.08-0509, no qual houve exclusão da
informação acerca da utilização do crédito da sucedida, alterando-se o valor do pleito
de compensação para R$ 1.601.637,36 - Neste momento houve a regularização da
questão da duplicidade do crédito. Ocorre que o último PER/DCOMP retificado (no
21392.18513.211212.1.5.08-0509) está ativo e em conformidade com os valores
informados em DACON, ou seja, R$ 1.601.637,36. Disse haver dois pedidos de
ressarcimento válidos, regulares e vigentes, um da FIBRIA (PER/DCOMP no
21392.18513.211212.1.5.08-0509) e outro de sua sucedida, a empresa ARACRUZ
(PER/DCOMP no 03443.96463.211212.1.108-9900). Às fls. 124 e ss., constam
digitalizações de telas do SIEF, informando que o PER/DCOMP de final 9900 teve
tratamento manual; o de final 3939 fora admitido sua retificação; o de final 9637
deferido o pedido de cancelamento; final 0509, inexistência do direito creditório.
A DRJ/POA, à unanimidade de votos, na decisão de piso, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, entendendo que se houver duplicidade de Pedido de
Ressarcimento e estiver o pedido original sendo tratado em processo diverso, deve-se
manter o indeferimento do montante solicitado em duplicidade.
Em 01/06/2015 a postulante ao crédito acessou o teor do acórdão por meio do Portal e-
CAC (efl. 141) e, em 29/06/2015, fora solicitada a juntada do seu recurso voluntário
(efl. 142), no qual reitera os argumentos expressos na peça vestibular, pedindo seja
suspenso o feito até que se julgue o PAF 12585.000277/2010-78, o qual influenciará o
presente, ou seja, o PER de final 9900, remetido à DRJ para análise, sob pena de
supressão de instância.
É o relatório.
Esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-001.544, de 22 de outubro de 2018, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
Para se ter uma contextualização do acontecido, mormente sobre a questão da
existência de um outro processo sobre o pedido de ressarcimento, impende observar o
que fora consignado no voto do e. relator do acórdão recorrido:
Analisadas as peças processuais, especialmente os extratos anexados nas fls. 124 a
132, verifica-se que o pedido de ressarcimento em discussão está sendo tratado no
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

processo n° 12585.000277/2010-78, nesta data na GANA-DCPIS-DIORTDERAT-
SPO-SP.
Naquele processo, o último documento anexado validamente é um Despacho
Decisório (ainda sem anotação de ciência pela contribuinte), donde se mostra
pertinente as seguintes transcrições:
Relatório
1. Trata o presente processo de análise do direito creditório do PER/DCOMP
selecionados para tratamento manual13416.44979.290110.1.1.08-3939, referente
ao Pedido de Ressarcimento do Crédito do PIS INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA,
vinculado às receitas de exportação, do período de apuração do 4° trimestre do
ano-calendário de 2009.
Observa-se que o contribuinte retificou quatro vezes o pedido de ressarcimento do
PERDCOMP
13416.44979.290110.1.1.08-3939
(original)
através
dos
PERDCOMPs
15113.10832.041111.1.5.08-5697,
38306.37253.041111.1.5.08-
8466, 34501.80626.131112.1.5.08-3823, e 21392.18513.211212.1.5.08-0509.
2. Com o intuito de proceder à auditoria dos valores apresentados esuas apurações,
foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência n° 08.1.80.00-2010-
00046-4.
(...)
Fundamentação 4. As seguidas retificações, o cancelamento e o último Pedido de
Ressarcimento entregues merecem uma análise crítica, a fim de identificarmos qual
é o Pedido de Ressarcimento válido de acordo com as normas vigentes.
5. Inicialmente, cabe destacar que o Pedido de Ressarcimento original
(PER/DCOMP 13416.44979.290110.1.1.08-3939) não apontava como detentora do
crédito a empresa incorporada ARACRUZ CELULOSE S/A, CNPJ
42.157.511/0001-61, mas sim a própria incorporadora, FIBRIA CELULOSE S/A,
CNPJ 60.643.228/0001-21. Ciente do equívoco, o contribuinte procedeu às
retificações apontando com detentora do crédito a empresa incorporada,
ARACRUZ
CELULOSE
S/A,
CNPJ
42.157.511/0001-61,
através
dos
PER/DCOMPsretificadores15113.10832.041111.1.5.08-5697,
38306.37253.041111.1.5.08-8466
34501.80626.131112.1.5.08-3823,
e
21392.18513.211212.1.5.08-0509.
(...)
Tendo sido o contribuinte devidamente intimado para a entrega dos documentos
comprobatórios em 05/09/2012 (fls. 25 a 29), estava impedido de retificar dessa vez
o seu Pedido de Ressarcimento. Assim, procedemos por meio deste Despacho
Decisório ao indeferimento do PER/DCOMP 21392.18513.211212.1.5.08-0509 e
passamos a admitir como válido o último PER/DCOMP retificador
34501.80626.131112.1.5.08-3823, transmitido em 13/11/2012 o qual aponta como
detentora do crédito a empresa incorporada, a ARACRUZ CELULOSE S/A, CNPJ
42.157.511/0001-61. (os grifos não constam do original)
Destas transcrições e dos documentos/elementos constantes do presente processo é
possível apontar-se que:
a) no PER/DCOMP original (n° 13416.44979.290110.1.1.08-3939),apontado pelo
DDE ora combatido como motivador do indeferimento, não havia menção à
empresa incorporada ARACRUZ CELULOSE S/A(CNPJ 42.157.511/0001-61), mas
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

somente à própria incorporadora FIBRIA CELULOSE S/A (CNPJ 60.643.228/0001-
21).
Isso foi depois retificado, conforme os PER/DCOMPs antes relacionados;
b) o montante pretendido em ressarcimento (PIS não-cumulativo vinculado à receita
de exportação relativo ao 4° trimestre de 2009) através do PER/DCOMP n°
03443.96463.211212.1.1.08-9900, observadas as retificações transmitidas pela
contribuinte, está sendo tratado no processo n° 12585.000277/2010-78, devendo lá
serem verificadas as questões pertinentes ao pedido de ressarcimento.
Embora o PER/DCOMP n° 13416.44979.290110.1.1.08-3939 tenha sido retificado
antes da emissão do DDE, pelas razões expostas entende-se correto o indeferimento
do pedido de ressarcimento no presente processo.
Assim, voto no sentido de ser julgada totalmente improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, com a manutenção do Despacho
Decisório proferido pelo Órgão de origem.
Entende-se que a existência do referido processo (final 2010-78) é fato relevante, e
tanto a postulante quanto a Administração afirmam sua existência e que seu resultado
poderá influenciar o presente feito, principalmente se resolvida a questão da
sucessão/incorporação de empresas (ARACRUZ incorporada pela Recorrente).
Por outro lado, não consta dos autos a íntegra, tampouco o resultado definitivo do
aludido processo, a fim de que a verdade real venha à tona, o que se torna imperioso.
Assim, voto no sentido de se converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da RFB tome as seguintes providências: (i) manifeste-se detalhada e
conclusivamente sobre a relação existente entre o crédito de que trata o presente
processo e aquele analisado no processo 12585.000277/2010-78; (ii) junte aos autos
cópia integral do processo 12585.000277/2010-78; e (iii) cientifique a interessada do
resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação,
após o qual devem ser os autos remetidos ao CARF, para julgamento.
Em 06 de junho de 2022, foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal, relativo
ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 05.1.01.00-2022-
00048-3, apresentando os seguintes esclarecimentos:
A presente Resolução 3401-001.544 solicita que a unidade preparadora da RFB se
manifeste sobre a relação existente entre o credito de que trata esse processo e aquele
analisado no processo 12585.000277/2010-78.
Pois bem, o processo 12585.000277/2010-78 refere-se ao processo de crédito do
Pedido de Ressarcimento (PER) 13416.44979.290110.1.1.08-3939 no qual se solicitou
crédito de PIS/PASEP EXP do 4o Trimestre de 2009, no valor de RS 1.601.637,36.
Conforme indicado pelo contribuinte, em sua manifestação de Inconformidade, bem
como no Recurso Voluntário, o detentor do citado crédito seria Fíbria (CNPJ
60.643228/0001-21). Conforme tabela acima apresentada pelo contribuinte, e
confirmada por esta fiscalização, o PER acima disposto foi diversas vezes retificado
sendo o último PER retificador e ativo de n° 21392.18513211212.1.5.08-0509.
Mediante análise no sistema informatizado da RFB - SCC Sistema de Controle de
Crédito e Compensação, este último PER retificador (21392.18513211212.1.5.08-
0509), transmitido em 21/12/2012, tem como detentor do crédito no valor de RS
1.601.637,36 a Fíbria (CNPJ 60.643.228/0001-21).
(...)
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

Por sua vez, o processo 10880.723062.2014-92 refere-se ao processo de crédito do
Pedido de Ressarcimento (PER) 03443.96463.211212.1.1.08-9900 no qual se solicitou
crédito de PIS/PASEP EXP do 4o Trimestre de 2009, no valor de RS 4.791.850,75.
Conforme indicado pelo contribuinte, em sua manifestação de Inconformidade, bem
como no Recurso Voluntário, o detentor do citado crédito seria Aracruz ( CNPJ
42.157.511/0001-61). Vide abaixo:
(...)
Entretanto, mediante consulta ao sistema informatizado da RFB - SCC Sistema de
Controle de Crédito e Compensação, constata-se, que efetivamente o PER
03443.96463.211212.1.1.08-9900 tem como detentor do crédito o contribuinte Fíbria
(CNPJ 60.643228/0001-21) e não a Aracruz ( CNPJ 42.157511/0001-61) conforme
alegado pelo contribuinte. Vide Abaixo:
(...)
Seguem abaixo telas do próprio PER 03443.96463211212.1.1.08-9900, anexado ao
presente processo, as quais comprovam a Fíbria CNPJ 60.643.228/0001-21 como
detentora do crédito.
(...)
Telas do PER 21392.18513211212.1.5.08-0509, anexado ao presente processo, as
quais comprovam a Fíbria CNPJ 60.643228/0001-21 como detentora do crédito.
(...)
Portanto, quando da emissão do Despacho Decisório No de Rastreamento: 078169675,
em 04/03/2014, havia dois Pedidos de Ressarcimento ativos tendo o mesmo detentor do
crédito Fíbria (CNPJ 60.643.228/0001-21) e crédito e período de apuração idênticos,
PIS/PASEP NÃO-CUMUL EXPORTAÇÃO, 4T/2009. Diferentemente do que alega o
contribuinte, vide abaixo:
(...)
Considerando o disposto no parágrafo único, art. 35, do Decreto no 7.574, de 29 de
Setembro de 2011, vide abaixo, será dada ciência ao contribuinte o presente Relatório
de Diligência Fiscal e respectivos anexos, bem como o Termo de Encerramento de
Diligência.
Em 8 de julho de 2022, a recorrente apresentou petição, manifestando-se no
seguinte sentido:
[...] a Requerente inicialmente esclarece que não houve o cumprimento do item (ii) da
Resolução n° 3401-001.544, com a juntada da cópia integral do processo n°
12585.000277/2010-78, de modo que se manifesta pela intimação da autoridade para
que siga com a ordem.
Em sequência, a Requerente manifesta-se pela necessidade de nova diligência fiscal
que se comprometa a analisar os documentos apresentados nos PER/DCOMPs
(documentos das operações que deram origem aos créditos, documentos societários que
acompanharam os pedidos), para que se ateste se realmente os créditos são distintos ou
se tratam do mesmo crédito, advindo das mesmas operações, da mesma pessoa jurídica,
pedido em duplicidade.
Após a juntada da cópia integral do processo no 12585.000277/2010-78 aos autos,
a recorrente apresentou nova petição, em 27 de abril de 2023, requerendo o seguinte:
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

[...] reiterando-se os termos da Manifestação de fls. 223/231 quanto à necessidade de
complementação da diligência fiscal, requer-se o aprofundamento na análise a respeito
da origem do direito creditório objeto do presente processo administrativo em relação
ao direito creditório objeto do Processo Administrativo n° 12585.000277/2010-78,
especialmente à luz dos DACONs mencionados acima e demais elementos de prova
acostados aos presentes autos.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que o i. relator
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para novo
sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, versa o presente sobre Pedido de Ressarcimento de PIS
não-cumulativo vinculado a receita de exportação, relativo ao 4o trimestre de 2009, que teve
como base legal o § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002, mediante transmissão de PER/DCOMP,
sendo o pedido indeferido por Despacho Decisório Eletrônico (DDE), emitido em 04/03/2014,
sob o fundamento de que “se trata de pedido em duplicidade”.
Em sua defesa, a recorrente alega que o referido Pedido de Ressarcimento,
apresentado em 21/12/2012, possui como objeto créditos decorrentes da operação da ARACRUZ
CELULOSE S/A (CNPJ 42.157.511/0001-61); empresa esta sucedida por FIBRIA CELULOSE
S/A, sendo que, paralelamente a este PER, ela apresentou, em 29/01/2010, outro Pedido de
Ressarcimento, desta vez buscando o reconhecimento de créditos decorrentes da operação da
FIBRIA CELULOSE S/A (antes da operação societária com ARACRUZ CELULOSE S/A),
sendo tal pedido objeto do PAF no 12585.000277/2010-78.
Por bem elucidar os argumentos da recorrente, reproduzo trecho da petição
apresentada em 08 de julho de 2022:
[...] foi devidamente esclarecido pela Requerente que se trata de PER/DCOMPs com
origens distintas, uma vez que um dos PER/DCOMPs aduz a restituição de créditos
oriundos da empresa incorporada naquela época, Aracruz Celulose S/A (CNPJ n°
42.157.511/0001-61) ("Aracruz"), enquanto outro PER/DCOMP se referia a créditos
oriundos da própria empresa que os transmitiu, qual seja Fibria Celulose S/A (CNPJ n°
60.643.228/0001-21), conforme abaixo demonstrado:
i) Conforme próprio registro no sistema da Receita Federal, a empresa Aracruz foi
incorporada no final do ano de 2009, ou seja, não tinha mais atividades a partir de 1°
de janeiro de 2010,em razão de sua incorporação pela Fibria (Doc. 02);
ii) Em 29/01/2010, a Fibria apurou suas contribuições do período anterior (4° trimestre
de 2009) e transmitiu PER/DCOMP requerendo a restituição exclusiva de créditos
próprios, da própria Fibria: PER/DCOMP n° 13416.44979.290110.1.1.08-3939
("PER/DCOMP de final 3939"), tratado no Processo n°12585.000277/2010-78;
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

iii) Em 04/11/2011, foi realizada uma retificação desse PER/DCOMP de final 3939
que, por um equívoco, incluiu os créditos da Aracruz no pedido original dos créditos
próprios da Fibria;
iv) Todavia, em 21/12/2012, CORRIGIU o PER/DCOMP de final 3939 para RETIRAR
os créditos da Aracruz do PER/DCOMP de final 3939 e transmitiu PER/DCOMP
exclusivo para os créditos da Aracruz do último trimestre de sua atividade (4°trimestre
de 2009), que é o PER/DCOMP n°03443.96463.211212.1.1.08-9900 ("PER/DCOMP de
final9900"), tratado nestes autos;
v) Em razão deste cenário, o despacho decisório de fls. 117 compreendeu haver
duplicidade de pedido de restituição de créditos, uma vez não vislumbrar a distinção
entre a origem dos créditos da Aracruz e da Fibria.
Visando esclarecer a presente controvérsia, esta c. Turma, em outra composição,
resolveu converter o julgamento em diligência, determinando que a unidade preparadora da RFB
se manifestasse detalhada e conclusivamente sobre a relação existente entre o crédito de que trata
o presente processo e aquele analisado no processo 12585.000277/2010-78; e juntasse aos autos
cópia integral do processo 12585.000277/2010-78.
Com o retorno da diligência, apesar da juntada parcial dos autos do PAF no
12585.000277/2010-78 e da autoridade diligente ter se manifestado apenas sobre o detentor dos
créditos nos dois PER/DCOMPs – que obviamente é a Fibra, uma vez que a empresa Aracruz foi
incorporada -, o que poderia eventualmente culminar na determinação de nova diligência, para o
fim de requerer a juntada da cópia integral dos autos do PAF no 12585.000277/2010-78 e que a
autoridade diligente se manifeste sobre a relação existente entre os créditos de que trata o
presente processo e aquele analisado no processo 12585.000277/2010-78, entendo que o
processo se encontra em condições de ser julgado.
Analisando a cópia parcial dos autos do PAF no 12585.000277/2010-78, mais
especificamente, às fls. 859/860 do presente, verifica-se que foi proferido Despacho Decisório
naquele processo, homologando as três Declarações de Compensação apresentadas pela
recorrente, por decurso do prazo de homologação.
Diante disto, houve a homologação do PER/DCOMP nos termos propostos pela
recorrente, ou seja, do valor de R$ 1.601.637,36 relativo exclusivamente a créditos da Fibria e
considerando a última retificação proposta no PER/DCOMP no 21392.18513.211212.1.5.08-
0509.
Cumpre destacar que o motivo para o v. acórdão recorrido ter mantido o
indeferimento do presente PER, por se tratar de pedido em duplicidade, foi baseado no seguinte
cenário reproduzido naquele decisum:
Para se ter uma contextualização do acontecido, mormente sobre a questão da
existência de um outro processo sobre o pedido de ressarcimento, impende observar o
que fora consignado no voto do e. relator do acórdão recorrido:
Analisadas as peças processuais, especialmente os extratos anexados nas fls. 124 a
132, verifica-se que o pedido de ressarcimento em discussão está sendo tratado no
processo n° 12585.000277/2010-78, nesta data na GANA-DCPIS-DIORTDERAT- SPO-
SP.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

Naquele processo, o último documento anexado validamente é um Despacho Decisório
(ainda sem anotação de ciência pela contribuinte), donde se mostra pertinente as
seguintes transcrições:
Relatório
1. Trata o presente processo de análise do direito creditório do PER/DCOMP
selecionados para tratamento manual 13416.44979.290110.1.1.08-3939, referente
ao Pedido de Ressarcimento do Crédito do PIS INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA,
vinculado às receitas de exportação, do período de apuração do 4° trimestre do
ano-calendário de 2009.
Observa-se que o contribuinte retificou quatro vezes o pedido de ressarcimento do
PERDCOMP
13416.44979.290110.1.1.08-3939
(original)
através
dos
PERDCOMPs
15113.10832.041111.1.5.08-5697,
38306.37253.041111.1.5.08-
8466, 34501.80626.131112.1.5.08-3823, e 21392.18513.211212.1.5.08-0509.
2. Com o intuito de proceder à auditoria dos valores apresentados e suas
apurações, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência n°
08.1.80.00-2010-00046-4.
(...)
Fundamentação 4. As seguidas retificações, o cancelamento e o último Pedido de
Ressarcimento entregues merecem uma análise crítica, a fim de identificarmos qual
é o Pedido de Ressarcimento válido de acordo com as normas vigentes.
5. Inicialmente, cabe destacar que o Pedido de Ressarcimento original
(PER/DCOMP 13416.44979.290110.1.1.08-3939) não apontava como detentora do
crédito a empresa incorporada ARACRUZ CELULOSE S/A, CNPJ
42.157.511/0001-61, mas sim a própria incorporadora, FIBRIA CELULOSE S/A,
CNPJ 60.643.228/0001-21. Ciente do equívoco, o contribuinte procedeu às
retificações apontando com detentora do crédito a empresa incorporada,
ARACRUZ
CELULOSE
S/A,
CNPJ
42.157.511/0001-61,
através
dos
PER/DCOMPsretificadores15113.10832.041111.1.5.08-5697,
38306.37253.041111.1.5.08-8466
34501.80626.131112.1.5.08-3823,
e
21392.18513.211212.1.5.08-0509.
(...)
Tendo sido o contribuinte devidamente intimado para a entrega dos documentos
comprobatórios em 05/09/2012 (fls. 25 a 29), estava impedido de retificar dessa vez
o seu Pedido de Ressarcimento. Assim, procedemos por meio deste Despacho
Decisório ao indeferimento do PER/DCOMP 21392.18513.211212.1.5.08-0509 e
passamos a admitir como válido o último PER/DCOMP retificador
34501.80626.131112.1.5.08-3823, transmitido em 13/11/2012 o qual aponta como
detentora do crédito a empresa incorporada, a ARACRUZ CELULOSE S/A, CNPJ
42.157.511/0001-61. (os grifos não constam do original)
Destas transcrições e dos documentos/elementos constantes do presente processo é
possível apontar-se que:
a) no PER/DCOMP original (n° 13416.44979.290110.1.1.08-3939),apontado pelo DDE
ora combatido como motivador do indeferimento, não havia menção à empresa
incorporada ARACRUZ CELULOSE S/A(CNPJ 42.157.511/0001-61), mas somente à
própria incorporadora FIBRIA CELULOSE S/A (CNPJ 60.643.228/0001-21).
Isso foi depois retificado, conforme os PER/DCOMPs antes relacionados;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

b) o montante pretendido em ressarcimento (PIS não-cumulativo vinculado à receita de
exportação relativo ao 4° trimestre de 2009) através do PER/DCOMP n°
03443.96463.211212.1.1.08-9900, observadas as retificações transmitidas pela
contribuinte, está sendo tratado no processo n° 12585.000277/2010-78, devendo lá
serem verificadas as questões pertinentes ao pedido de ressarcimento.
Embora o PER/DCOMP n° 13416.44979.290110.1.1.08-3939 tenha sido retificado
antes da emissão do DDE, pelas razões expostas entende-se correto o indeferimento do
pedido de ressarcimento no presente processo.
Assim, voto no sentido de ser julgada totalmente improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, com a manutenção do Despacho
Decisório proferido pelo Órgão de origem.
Assim, considerando que houve a posterior homologação das retificações
promovidas no PER/DCOMP 21392.18513.211212.1.5.08-0509, que retiraram a menção à
empresa incorporada ARACRUZ CELULOSE S/A (CNPJ 42.157.511/0001-61) e mantiveram
naquele processo apenas os créditos apurados pela ora recorrente, não se verifica mais qualquer
identidade entre o pedido objeto dos presentes autos e aquele homologado no PAF no
12585.000277/2010-78.
Frise-se que, apesar de ambos os pedidos tratarem de ressarcimento de PIS não-
cumulativo vinculado a receita de exportação, relativo ao 4o trimestre de 2009, não se verifica
identidade entre os pedidos por se tratarem de créditos apurados por empresas distintas (Aracruz
e Fibria), sendo que, quanto ao pedido objeto dos presente autos, a recorrente possui legitimidade
para pleitear a restituição por se tratar de empresa sucessora, nos termos do artigo 3o, §8o, da
Instrução Normativa no RFB 1300/12 vigente à época dos fatos1.
Diante disto, sendo afastado o fundamento que embasou o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento objeto dos presentes autos, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer a inexistência de pedido em duplicidade, determinando o
cancelamento do Despacho Decisório proferido, com nova análise do direito creditório pleiteado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, para o fim de reconhecer a inexistência de pedido em duplicidade, determinando o
cancelamento do Despacho Decisório proferido nos autos, com nova análise do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

1 Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada: (...) § 8o No caso de sucessão empresarial, terá
legitimidade para pleitear a restituição a empresa sucessora.

Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723062/2014-92

Fl. 889
DF CARF MF
Original